Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705173-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO REIS DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de no 0744384-89.2020.8.07.0016, indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Alega o agravante, em breve síntese, que ajuizou a presente execução fiscal para cobrança do valor de R$ 7.146,32. Diz que, antes de determinada a citação do devedor, foi determinado o arquivamento dos autos, com fundamento no Provimento no 13/2012, atualizado pelo Provimento no 47/2020, editados pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valo da causa seja inferior a R$ 7.454,48. Sustenta que a decisão merece ser reformada, uma vez que determinado o arquivamento dos autos antes mesmo de proferido o despacho citatório, necessário à interrupção da prescrição da pretensão executória. Aponta violação ao art. 5o, inc. XXXV, da CF, arts. 2o, 4o e 797, todos do CPC, art. 174 do CTN, art. 1o, § 1o, do Provimento no 13/2012 e art. 40 da Lei 830/80, além da não observância do que foi decidido pelo STJ, no julgamento do REsp 1340553/RS. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado. No mérito, pretende o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, vislumbro a presença apenas dos requisitos necessários à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que as alegações do agravante devem ser melhor analisadas pelo Colegiado, como forma de verificar a conformidade da decisão agravada com os dispositivos normativos indicados pelo agravante, sobretudo se considerado que o executado sequer fora citado nos autos de origem. Assim, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar o imediato arquivamento dos autos. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator